Tribunal: TJES
Processo: 0000171-23.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desacato; Desobediência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-23.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELESSANDRA FRANCISCO DE CARVALHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação nos autos n° 0000171-23.2021.8.08.0001

Recorrente: ROSILENE VICENTE DE ALMEIDA

Recorrido: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Sentenciante: Dr. IZAQUEU LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 9.099/95. CRIME DE DESACATO (ART. 331, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL DA RÉ CORROBORADA POR DEPOIMENTOS FIRMES DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL (ART. 580, CPP). DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO. ERRO FÁTICO. PENA-BASE FIXADA NO PISO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA, MAS INAPTA A REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO (SÚMULA 231, STJ). PEDIDO DE ISENÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REJEIÇÃO. SANÇÃO DE NATUREZA PENAL SUBSTITUTIVA, E NÃO CUSTA PROCESSUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ISENTA DO CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÕES AFETAS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSILENE VICENTE DE ALMEIDA
, em face da sentença que a condenou pela prática do crime de desacato.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor da ora recorrente e da corré Elessandra Francisco de Carvalho, imputando-lhes os crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Desacato (art. 331, CP). Narra a exordial que, em 16/01/2021, durante uma abordagem policial a um terceiro, as denunciadas interferiram na ação. No detalhe, a recorrente Rosilene teria chamado os policiais de "vagabundos" e incitado populares contra a guarnição.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, razão pela qual CONDENO a ré ROSILENE VICENTE DE ALMEIDA na pena do art. 331 do Código Penal (desacato). Por outro lado, quanto ao delito de desacato (art. 331 do Código Penal), ABSOLVO a ré ELESSANDRA FRANCISCO DE CARVALHO, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por fim, em relação ao delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), declaro extinta a pretensão punitiva estatal em face das acusadas ROSILENE VICENTE DE ALMEIDA e ELESSANDRA FRANCISCO DE CARVALHO em decorrência da decadência do direito de representação, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

A pena da recorrente Rosilene foi fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, qual seja,
Prestação Pecuniária
no valor de 01 (um) salário-mínimo. Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese:
(a)
a absolvição por insuficiência probatória, alegando que o acervo é "anêmico" e invocando o
in dubio pro reo
;
(b)
a absolvição por extensão da decisão que absolveu a corré Elessandra, com base no princípio da isonomia;
(c)
subsidiariamente, o redimensionamento da pena, alegando que foi fixada "em um patamar muito maior do que o permissivo legal"; e
(d)
a isenção do pagamento das custas processuais e da prestação pecuniária, por ser hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso. O órgão ministerial sustenta que a condenação está amparada em "prova judicial firme e harmônica", incluindo os depoimentos dos policiais e a confissão da ré. Aduz que a absolvição da corré foi por motivo pessoal, que a pena já está no mínimo legal e que a hipossuficiência para a PDR não foi comprovada.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a manutenção da condenação da recorrente pelo crime de desacato (Art. 331, CP), bem como a correção da pena e dos encargos aplicados na sentença.

O recurso não merece provimento. Analiso, ponto a ponto, as teses defensivas.

1 - Da Suficiência Probatória (Autoria e Materialidade)

O pleito absolutório por insuficiência probatória deve ser rechaçado. A materialidade e a autoria delitiva do crime de desacato ficaram cabalmente demonstradas nos autos.

A sentença condenatória não se fundamentou apenas nos coerentes depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmaram a versão apresentada no Boletim de Ocorrência. De forma decisiva, a condenação amparou-se na
confissão judicial da própria ré, ROSILENE VICENTE DE ALMEIDA
, que, ao ser interrogada em juízo, admitiu ter praticado os atos descritos na denúncia.

Diante da confissão judicial, corroborada pelos demais elementos de prova, a tese defensiva de "acervo probatório anêmico" e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
restam inaplicáveis.

2 - Da Extensão da Absolvição da Corré (Art. 580, CPP)

Igualmente, não há como acolher o pedido de extensão da absolvição concedida à corré Elessandra Francisco de Carvalho.

O art. 580 do Código de Processo Penal determina a extensão de decisão favorável aos corréus,
salvo se fundada em motivo de caráter exclusivamente pessoal
. A sentença absolutória de Elessandra fundou-se exatamente nesta exceção.

O magistrado de piso foi claro ao consignar que os militares inquiridos afirmaram que os atos de desacato (o xingamento de "vagabundos") foram praticados
"exclusivamente pela acusada ROSILENE VICENTE DE ALMEIDA"
. A absolvição da corré decorreu da ausência de prova de que
ela
praticou o ato de desacato, tratando-se, portanto, de circunstância estritamente pessoal que não se comunica à recorrente, cuja autoria foi comprovada.

3 - Da Dosimetria da Pena

A defesa comete erro fático ao sustentar que a pena foi fixada "em um patamar muito maior do que o permissivo legal" e ao pedir sua fixação no mínimo.

Basta uma simples leitura da sentença para verificar que o Juiz sentenciante fixou a pena-base
exatamente no mínimo legal
previsto para o Art. 331 do CP, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, embora tenha reconhecido corretamente a circunstância atenuante da confissão espontânea, o magistrado manteve a pena no piso, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça ("
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
").

Logo, a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção é a menor sanção penal possível para o delito e não comporta qualquer reparo.

4 - Da Isenção de Custas e da Prestação Pecuniária

Por fim, o pleito de isenção de custas e da prestação pecuniária deve ser integralmente rejeitado.

A
Prestação Pecuniária (PDR)
, fixada em 01 (um) salário-mínimo, não é um mero encargo processual, mas sim
a própria pena restritiva de direitos
que substituiu a pena de detenção, conforme faculta o Art. 44 do Código Penal. A alegada hipossuficiência da ré — embora relevante para a fixação do
quantum
ou para as condições de pagamento — não tem o condão de isentá-la do cumprimento da sanção penal, sob pena de a condenação se tornar inócua.

Quanto às
custas processuais
, a condenação é uma decorrência lógica da sucumbência na esfera penal, nos termos do Art. 804 do Código de Processo Penal. A eventual impossibilidade de pagamento, decorrente da hipossuficiência (indicada pela assistência por advogado dativo), deve ser analisada pelo
Juízo da Execução Penal
, que é o competente para aferir a capacidade econômica da apenada no momento do efetivo cumprimento e, se for o caso, suspender sua exigibilidade, conforme Art. 98, § 3º, do CPC.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito e deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
da Apelação Criminal interposta e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Mantenho a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos da sentença, ressalvando que a análise da suspensão de sua exigibilidade, ante a hipossuficiência, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Sem condenação em honorários advocatícios, por incabível na espécie.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)